Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-37.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014522-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RALF LEMES DA COSTA - CPF: 026.856.451-52 (APELANTE), THALITA GEOVANNA DE BASTOS NAVES - CPF: 070.896.571-75 (ADVOGADO), KERLE CRISTINA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 017.766.021-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), com incidência das circunstâncias do art. 61, II, “f”, e do art. 71, ambos do Código Penal, fixando-se a pena em 24 dias de prisão simples, em regime aberto, além de custas. Fatos ocorridos em 29 e 30/04/2022, no âmbito de relação íntima, com agressões consistentes em puxões de cabelo, enforcamento e tentativa de sufocamento com travesseiro, sem exame de corpo de delito. Pedido recursal: (i) absolvição por falta de provas (CPP, art. 386, VII); (ii) afastamento da continuidade delitiva; (iii) isenção de custas. Contrarrazões pelo parcial provimento apenas quanto à isenção; parecer ministerial pelo improvimento. Julgamento: manutenção integral da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se se configuram os requisitos da continuidade delitiva; (iii) determinar se é cabível a isenção de custas processuais ao condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar e ocorridos sem testemunhas, possui especial relevância probatória; sendo coerente e harmônica, corrobora materialidade e autoria mesmo sem exame pericial.

O boletim de ocorrência, o pedido de medidas protetivas e as declarações firmes e convergentes da vítima, em sede policial e judicial, demonstram agressões nos dias 29 e 30/04/2022, ajustando-se à contravenção do art. 21 da LCP.

A continuidade delitiva se caracteriza pela pluralidade de ações da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, como assentado na jurisprudência (RHC 93.144/SP, 1ª Turma, j. 18.03.2008), verificando-se, no caso, dois episódios próximos e semelhantes.

A condenação em custas é imposição legal (CPP, art. 804); a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas, apenas suspende sua exigibilidade, conforme CPC, art. 98, §§ 2º e 3º, incumbindo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência; precedente local ressalta a natureza tributária das custas e a necessidade de previsão legal para isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra firme e coerente da vítima é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica. 2. Configura-se continuidade delitiva quando as agressões ocorrem em dias consecutivos e sob condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. 3. A condenação em custas decorre do art. 804 do CPP, sendo a suspensão de exigibilidade regulada pelo art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC e apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941 (LCP), art. 21; Código Penal, arts. 61, II, “f”, e 71; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, j. 18.03.2008; TJMT, N.U 1003086-27.2024.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa do réu RALF LEMES DA COSTA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a pena de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, em regime inicialmente aberto, pela prática da conduta tipificada pelo artigo 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato) c/c artigo 61, inciso II, “f” e artigo 71, todos do Código Penal (ID: 302923426).

Nas razões de recurso, requer:
a)
absolvição do delito de vias de fato, ao argumento de ausência de provas da sua ocorrência;
b)
ausência de provas da continuidade delitiva e;
c)
isenção das custas e demais despesas processuais, considerando que o réu é assistido pela Defensoria Pública (pags. 218/225-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação é pelo
parcial provimento
do recurso da defesa, para que seja acolhido o pedido de isenção de custas (pags. 228/235-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
improvimento
do recurso defensivo (pags. 240/249-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia,

“Nos dias 29 e 30 de abril de 2022, na residência situada na rua Coronel Neto, n. 71, condomínio Vila Nice, bairro Goiabeiras, nesta cidade,
o denunciado praticou vias de fato em desfavor de sua ex-companheira Kerle Cristina Arruda dos Santos
.

Vítima e denunciado à época dos fatos
conviviam havia cerca de um ano.

No dia 29 de abril de 2022, o casal estava junto em um bar, quando um amigo da vítima se aproximou e a cumprimentou com um abraço.

No fim da noite, ao chegarem em casa, o denunciado foi questionar a vítima sobre o comportamento daquele homem, passando, em seguida,
a agredi-la com puxões de cabelo e apertando o seu pescoço
.

Na mesma ocasião, o denunciado também ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la, amedrontando-a.

No dia seguinte, a vítima pediu para o denunciado sair da residência onde moravam, por não estar mais suportando a convivência entre eles. A genitora da ofendida, por sua vez, a pedido dela, foi até a casa, pouco tempo depois
, oportunidade em que o denunciado puxou novamente os cabelos dela
.

A vítima não compareceu ao IML para ser submetida a exame de constatação das eventuais lesões provocadas pelo indiciado. (...)
(ID: 302923381).

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nas sanções previstas no artigo 21, do Decreto Lei n.º 3.688/41 a uma pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime ABERTO, além do pagamento de custas e despesas processuais.

Recorre a este Tribunal postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE VIAS DE FATO

Em síntese, a defesa busca a absolvição do apelante quanto à acusação da infração penal de vias de fato, ao argumento de que não está comprovada nos autos (artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal), devendo a dúvida ser aplicada em favor do apelante, com base no princípio in dubio pro reo.

Da análise do conjunto probatório tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

No caso em apreço,
a materialidade
está demonstrada nos autos
por meio da Portaria n. 2022.10.10441 (pág. 7-PDF), Boletim de Ocorrência (pág. 10/12-PDF), Pedido de Providências Protetivas (pág. 14/15-PDF) e das declarações da vítima na fase investigativa (pág. 19/22-PDF).

Quanto à autoria,
analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, temos a declaração da vítima ao procurar a Delegacia de Polícia, onde narrou os seguintes fatos ocorridos, verbis:

“(...) QUE na data do dia 29/04/2022, estes saíram para jantar e que após isso foram no bar para beber, e que no bar um colega da vítima veio abraçar a mesma, e que
após irem embora ao chegar na residência, o suspeito se irritou com a vítima pelo fato do colega da vítima abraçar a mesma, e veio a agredir a vítima fisicamente PUXÃO DE CABELO, SUFOCOU, ENFORCOU
, e começou a ameaçar a vítima dizendo EU VOU TE MATAR, e que a vítima pedia para o suspeito parar mas que este não parava, e que
este xingou a vítima dizendo VOCÊ NÃO PRESTA, VAGABUNDA, SUA PUTA,
e que este
jogou a vítima na cama e colocou o travesseiro no rosto da vítima para sufoca-la,
que a vítima não registrou boletim de ocorrências por medo, e que ficou com um roxo na mão esquerda, mas que não esta aparente somente inchada, e não fez Corpo de Delito. QUE na data do dia 30/04/2022
a vítima pediu para que o suspeito fosse embora da residência, que não aguentava a convivência com este, e que estava decidida a terminar com o suspeito
, e que a vítima ligou a sua genitora para que esta ajudasse a vítima a pedir ao suspeito para este ir embora da residência, e que quando a genitora da vítima chegou esta viu o suspeito puxando o cabelo da vítima e que o suspeito aceitou ir embora da residência(...)”

Na fase judicial
a ofendida voltou a declarar os fatos perpetrados pelo acusado:

“nós estávamos no BAR, e aí ele, que nem o fato, ele viu lá um abraço, e
depois chegou em casa, ele surtou e começou a me agredir
, perguntando do fato. Falei que não tinha nada a ver que nem ele viu, mas ele tinha problema na cabeça, sei lá o que era, que qualquer coisinha já vinha agressão, né?
E aí foi a hora que ele começou a me agredir, me enforcar, me xingar, e nisso eu tinha acabado
. E quando, foi em que mês mesmo?

MP: Oi?

Vítima: Esse fato foi em que mês mesmo?

MP: Abril de 2022, 29 e 30

MP: E depois disso a senhora se separou e não teve mais nenhum problema? A senhora teve medida protetiva?

Vítima: Sim, sim, mas ele me procurou várias vezes, teve ameaças, tanto que eu printei essas ameaças, mandei, não sei onde que eu mandei, eu mandei num e-mail, teve várias, ele ficou uns seis meses ainda me ameaçando, indo na minha casa, atirando pedra na minha janela, me ligando, eu não tenho carro, eu andava a pé, estava só em casa, porque eu morria de medo de ele me achar em algum lugar. Assim, eu saio do meu serviço e vou para casa a pé. Eu não estava nem fazendo esse tipo de coisa com medo, então realmente ele mexeu muito comigo, muito, muito, muito. Até hoje, se eu fosse falar que vem, eu já me apavoro, entendeu? Então, assim, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu só quero mesmo que a justiça compre o que é pra ser cumprido, que nem se proibir ele de vir, né? Mas da medida protetiva eu quero ver se está tudo certinho, se ainda está tudo correto. E se não tiver, eu quero reanima-lo.(...)”
(pág. 230/231-PDF)

O apelante, ouvido em juízo, negou os fatos.
Disse que não chegou e agredir a vítima, que tinha as provas de sua alegação em outro celular, mas teria sido roubado, que nunca perturbou a vítima.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, consiste em agressão física contra pessoa que não resulta em lesão corporal. Trata-se de conduta de baixa ofensividade, razão pela qual o legislador não a elevou à categoria de crime, estabelecendo-lhe sanção branda, qual seja, prisão simples pelo período máximo de três meses.

No caso em apreço
, os autos revelam que o acusado agrediu sua companheira por meio de puxões de cabelo, enforcamento e tentativa de sufocamento com travesseiro. A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou depoimentos coerentes e harmônicos, descrevendo de forma consistente a dinâmica das agressões.

É pacífico o entendimento de que, em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, justamente porque, na maioria das vezes, tais práticas ocorrem sem a presença de testemunhas, como na hipótese dos autos, em que os fatos se desenrolaram no interior da residência do casal.

No presente caso, estão presentes os elementos configuradores da contravenção penal de vias de fato, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, descreveu minuciosamente as agressões sofridas, confirmando a violação ao bem jurídico tutelado. Ademais, buscou imediatamente a intervenção do Estado, evidenciando a gravidade da situação.

Cumpre destacar, ainda, que dados estatísticos demonstram a persistência de elevados índices de violência de gênero, circunstância que evidencia a insuficiência de respostas penais brandas e reforça a necessidade de uma atuação firme do Poder Judiciário, a fim de coibir tais condutas e evitar a sensação de impunidade social. Ressalte-se, por fim, que,
conforme bem apontado pela magistrada sentenciante
, o acusado responde a outras infrações penais por condutas da mesma natureza, praticadas contra a própria vítima.

Quanto à tese da defesa
, de
“Considerar-se-ia crime continuado no caso em tela caso o acusado tivesse praticado diversos crimes em sequência, o que não ocorreu. Pelo contrário! Os fatos apontados como verdadeiros na peça acusatória que teriam ocorrido, em tese, dias 29 e 30/04/2022 não restaram comprovados.”,
das provas dos autos é possível constatar que a vítima sofreu as agressões que resultaram em vias de fato em duas oportunidades, sendo no dia 29, após chegar do Bar, e no dia seguinte, dia 30, onde a vítima alega que também sofreu puxão de cabelo.

Ademais, para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. ( RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, j. 18.03.2008).

Dessa forma, mostra-se inviável o pleito absolutório por ausência de provas, ou inexistência da forma continuada, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença para que seja deferida a assistência judiciária gratuita, e consequentemente, a isenção da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A pretensão não merece acolhimento.

A condenação ao pagamento das referidas custas processuais constitui decorrência legal da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Conforme estabelecem os §§ 2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:
“§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que

“...por oportuno, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária e, portanto, são dotadas de compulsoriedade, estando vinculadas a uma atividade administrativa. Assim, a isenção tributária, tal como sua incidência, decorre de previsão legal, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, o que corrobora o descabimento da pretensão recursal, neste particular.
(N.U 1003086-27.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Desse modo, a isenção de custas processuais não é cabível, pois o art. 804 do CPP impõe a condenação, sendo a avaliação da hipossuficiência e eventual suspensão de exigibilidade competência do Juízo da Execução, conforme entendimento do STJ.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025